Tribunal: TJMT
Processo: 1050656-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050656-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LURDES FRANCO MENDES - CPF: 023.433.081-36 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

Escopo recursal é a reformada sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Demonstrada a existência de anotação preexistente, aplica-se as disposições da Súmula 385 do STJ.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

A recorrente sustenta assevera a inexistência de relação jurídica e de negativação preexistente. Requer a condenação da reclamada ao pagamento em indenização por danos morais decorrentes na quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação a Gratuita de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

Constata-se que, durante a instrução processual, a reclamada apresentou, tão somente, relatórios de chamadas, faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas com informações de pagamentos de faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

A esse respeito, o Juízo
a quo
reconheceu a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente a questionada nos autos, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que há registro de uma negativação preexistente em nome da reclamante.

A esse respeito, explica-se que a Recorrida juntou cópia do extrato expedido pelo SCPC, em que verifica-se duas negativações preexistentes ao apontamento discutido nos autos,
28/06/2020
, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

Empresa: BANCO BRADESCO

-
Inclusão em 02/06/2020
-
Exclusão em 08/03/2020
- Valor (R$) 156,78

Empresa: HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

-
Inclusão em 16/09/2019
–
sem data de exclusão
- Valor (R$) 94,37

3 - Negativação discutida nos autos

- Inclusão em
28/06/2020–
Valor (R$) 545,12

Consigne-se não existir nos autos provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, tampouco a recorrente nega a existência dos apontamentos ou opõe qualquer argumento para afastar a aplicação da súmula.

Ainda que as referidas inscrições tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em datas posteriores à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo as exclusões daquelas suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que as inscrições anteriores foram indevidamente anotadas, tampouco que referidas restrições seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Assim, a Recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021